Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO. BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 832, do CPC, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, inciso IV, do Código de Ritos.
2. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, de sorte que a constrição, diretamente, sobre a respectiva pensão paga aos filhos da recorrente em conta poupança, deve ser considerada indevida e, portanto, afastada.
3. Agravo conhecido e provido.